Tribunal: TJSP
Processo: 1008169-76.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização por danos material e moral – Cartão de crédito com reserva de margem consignável, alegadamente não contratado - Conjunto probatório desfavorável ao réu - Aplicação da teoria do risco profissional – Declaração de inexigibilidade do débito que se impõe – Restituição de forma simples – Compensação autorizada - Responsabilidade objetiva - Dano moral configurado -

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização por danos material e moral – Cartão de crédito com reserva de margem consignável, alegadamente não contratado - Conjunto probatório desfavorável ao réu - Aplicação da teoria do risco profissional – Declaração de inexigibilidade do débito que se impõe – Restituição de forma simples – Compensação autorizada - Responsabilidade objetiva - Dano moral configurado - Dever de indenizar inafastável – R. sentença de improcedência – Decisão reformada em parte - Recurso parcialmente provido.*